Tribunal: TJDFT
Processo: 0745026-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER GENÉRICO DE PRESTAR CONTAS. ADMINISTRAÇÃO DE FATO DO PATRIMÔNIO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou a obrigação da agravada de prestar contas referente ao período que atuou como inventariante, de 24/11/2023 (data do óbito da genitora) a 29/02/2024, excluindo o período anterior ao óbito, em que, segundo o agravante, a agravada administrou de fato o patrimônio da autora da herança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o dever de prestar contas deve abranger o período anterior ao óbito da genitora da agravada, considerando a administração de fato exercida sobre o patrimônio; e(ii) distinguir o dever genérico de prestação de contas (art. 550 do CPC) do dever de prestação de contas específico do inventariante (art. 553 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O dever de prestar contas, previsto no art. 550 do CPC, não se restringe ao inventariante ou à administração formal de bens, abrangendo também situações em que a parte exerceu administração de fato sobre o patrimônio de terceiro, conforme reconhecido pela jurisprudência local (TJDFT, Acórdão 1770110, 0714042-41.2023.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 20/10/2023).4. A gestão de bens de pessoa plenamente capaz pode fundamentar o dever de prestação de contas, seja para aferir a correção da administração, seja para identificar atos de liberalidade, em observância ao disposto no art. 2003 do Código Civil.5. O vínculo jurídico entre as partes, no caso em exame, decorre da relação de administração de fato dos bens da autora da herança pela agravada, abrangendo o período de 25/12/2019 a 29/02/2024, incluindo, portanto, o período anterior ao óbito da genitora.6. O art. 553 do CPC regula exclusivamente a prestação de contas de inventariante, tutor, curador ou depositário, não se aplicando ao caso em que se discute a obrigação de prestação de contas em relação à gestão de fato de bens de terceiro.7. A decisão agravada, ao excluir o período anterior ao óbito da genitora da obrigação de prestação de contas, incorreu em error in judicando, sendo necessária sua reforma para abarcar o período de administração de fato mencionado.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 550, 551 e 553; CC, art. 2003.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1770110, 0714042-41.2023.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 20/10/2023; TJDFT, Acórdão 1911555, 0004923-07.2017.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe 04/09/2024; STJ, REsp 1874603-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/11/2020.

(G)